Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No. 1002552-35.2023.8.11.0000
EMBARGANTES: TRANSPORTES RODOVIÁRIO LUCESI LTDA E WANDERSON JOSE SARAIVA
EMBARGADOS: OS MESMOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DE VALOR DE CAUSA, COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APARENTE ERRO DE FATO INEXISTENTE – QUESTÃO DEBATIDA E EXPRESSAMENTE DECIDIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZO ROMAO DA SILVA - CPF: 631.436.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (EMBARGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA - CNPJ: 80.389.273/0001-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DE VALOR DE CAUSA, COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APARENTE ERRO DE FATO INEXISTENTE – QUESTÃO DEBATIDA E EXPRESSAMENTE DECIDIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA No. 1002552-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

TRANSPORTES RODOVIÁRIO LUCESI LTDA E WANDERSON JOSE SARAIVA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Turma que, a unanimidade, julgou improcedente a presente ação rescisória.

Nas razões da peça de Id. 191139680, a parte requerida embargante aduz a existência de vícios de contradição e erro de fato no que toca a apreciação do valor da causa, sob a justificativa de que
“de um lado, ponderou que a pretensa rescisão do julgado cinge ao ponto específico relativo à condenação por lucros cessantes, os quais, conforme constou, precisamente, no introito do decisum, correspondem ao valor líquido de R$37.451,19 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), e conseguinte condenação na repetição do indébito, noutro lado, considerou que o valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), atribuído à causa pelo autor, corresponderia à expressão econômica da demanda, refletindo, assim, o proveito econômico perseguido por ele”
(sic).

Defende que, apesar de
“acertadamente, tenha adotado a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática do valor da causa nas ações rescisórias, no sentido de que havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último, considerou equivocadamente que o montante atribuído à inicial pelo autor/embargado refletir-se-ia o proveito econômico por ele perseguido”
(sic), restando evidente que
“o proveito econômico que o autor (embargado) procura obter com o ajuizamento da pretensão rescisória, equivale aos lucros cessantes em execução”
(sic), de modo que entende como sendo devido como valor da causa a importância de R$106.402,45 (cento e seis mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Pede, assim, o acolhimento dos presentes embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o autor embargante diz que o
decisum
padece de erro material, ao argumento de que
“decisão atacada é nula e ilegal, visto que substanciada em prova falsa, produzida pelo Embargado, que acabou por lesionar o Embargante em razão da prolação de sentença condenando-o ao pagamento de indenização por lucros cessantes”
(sic).

Afirma ainda que há omissão no julgado, na medida em que
“é latente ao verificar que não houve expressa manifestação sobre pontos cruciais e relevantes para configuração do direito do Embargante, sobre os quais fundamentam o pleito, quais sejam: a falsificação de provas, admitidas como verdadeiras pelo juízo da 2a Vara Cível; existência de processo penal denunciando o ato de falsificação de documento; a cobrança de lucros cessantes por suposto “prejuízo”, quando atestado pela própria Polícia Federal que o veículo continuou em atividades”
(sic).

Pede, assim,
“o recebimento dos presentes embargos declaratórios, sanando erro material e pronunciando-se expressamente sobre a questão contraditória e omissa, conforme exposto no presente recurso. Na oportunidade, requer a reconsideração da r. decisão que julgou improcedente os pedidos do Embargante, sob pena de incorrer em grave lesão ao direito de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal”
(sic – Id. 191586236).

Embora regularmente intimados, não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no Id. 192890684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INCORREÇÃO DE VALOR DE CAUSA, COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – APARENTE ERRO DE FATO INEXISTENTE – QUESTÃO DEBATIDA E EXPRESSAMENTE DECIDIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Os argumentos probatórios de falsidade da declaração que substanciou a condenação em lucros cessantes já haviam sido apresentados em sede de contestação da ação indenizatória respectiva, não sendo, entretanto, acolhidos pelo juízo sentenciante por ocasião da prolação da sentença objeto da pretensa rescisão. Deveria então a parte autora, naquela época e em tempo oportuno, postular pelos meios probatórios adequados de que dispunha para a cabal comprovação de seus argumentos, de modo a convencer o juízo sentenciante de sua tese.

Quando do processamento cognitivo da pretensão indenizatória no. 00016568-80.2015.8.11.0003 já havia, antes mesmo da realização da audiência de instrução, notícia de instauração do inquérito, em ofícios subscritos por Delegados de Polícia visando apurar a narrada falsidade do documento na esfera criminal.

Não fosse o suficiente, constata-se ainda que foi dado prazo para que as partes apresentassem rol de testemunhas, ocasião que em que a parte autora poderia ao menos requerer o depoimento da pessoa que subscreve o indigitado documento falso, o qual depôs na seara do inquérito em data anterior. Ainda assim, percebe-se que o juízo sentenciante, ao menos sob o enfoque formal, apreciou e refutou fundamentadamente a referida tese, não tendo a parte autora, então requerida, interposto apelo, operando-se o trânsito em julgado.

Conquanto tenha sido admitido na sentença um aparente fato inexistente, não se trata erro de fato, a autorizar o acolhimento do pedido rescisório lastreado no art. 966, VIII do CPC, na medida em que a alegada falsidade já era “ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (art. 966, § 1° do CPC) e, inclusive, se pronunciou. Ademais, o entendimento pacífico da Corte Superior milita no sentido de que “A mera injustiça, ou má apreciação de uma prova, não autorizam a rescisão do julgado. Recurso não conhecido.” (REsp n. 225.309/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 22/5/2006, p. 190).

De outro lado, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, estando sedimentada a orientação sobredita de não ser a ação rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

A intenção da parte autora, a pretexto de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), a qual sequer é indicada, é reabrir a discussão de questão já debatida e decidida, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matéria, fatos e provas já decididas.

Tratando-se de questão que inegavelmente foi debatida e apreciada sobre o crivo do contraditório judicial, não tendo a parte autora manejado os meios adequados, em momento oportuno, para comprovação e acolhimento de sua tese, conclui-se descabida a pretensão, mormente ao se considerar que a parte autora sequer recorreu da sentença combatida, restando evidente a intenção de rediscussão da matéria e o manejo da rescisória como sucedâneo recursal.

Ante o caráter específico e excepcional da medida, o colendo STJ consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Ação rescisória julgada improcedente. Liminar revogada. Condenação em custas e honorários. Determinação de levantamento do depósito recursal em favor da parte requerida.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor de ambos os aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a preliminar de
incorreção de valor da causa e conseguinte complementação de depósito prévio
, infere-se que não deve prosperar, isso porque o montante atribuído à inicial aparentemente corresponde à expressão econômica da demanda, refletindo o proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, § 3° do CPC), que, no caso, é a pretensa rescisão do julgado no ponto específico relativo à condenação por lucros cessantes e conseguinte condenação na repetição do indébito.

Nesse sentido:

“(...) “A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...]
o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019).
Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.” (STJ, 1591793-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, julgado em 01-06-2021).”
(N.U 1026573-80.2020.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

(...)

Ademais, ao cotejar o processamento da causa que a parte autora almeja rescindir, infere-se manifesta a intenção de utilizar da via rescisória como sucedâneo recursal, o que não deve ser admitido.

Explico.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. Veja-se a redação do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

No caso, analisando os autos de origem número 0016568-80.2015.8.11.0003 e as provas agora apresentadas pela parte autora como fundamentos aptos à rescisão, infere-se que os argumentos probatórios de falsidade da declaração que substanciou sua condenação em lucros cessantes já haviam sido apresentados na contestação, não sendo, entretanto, acolhidos pelo juízo sentenciante por ocasião da prolação da sentença objeto da pretensa rescisão.

Em outras palavras, verifica-se que à época do contraditório judicial (vide contestação Ids. Num. 48183310 - Pág. 82/116 do processo número 0016568-80.2015.8.11.0003) e da prolação da sentença na instância singela (Id. 67514088), a alegada falsidade do documento que lastreou a condenação em lucros cessantes foi devidamente sustentada na peça defensiva, já sendo possível de ser cabalmente comprovada e inferida.

Neste sentido, veja-se o teor da contestação apresentada:

Nestes termos, deveria então a parte autora, que era então requerida, naquela época e em tempo oportuno, postular pelos meios probatórios adequados de que dispunha para a cabal comprovação de seus argumentos, de modo a convencer o juízo sentenciante de sua tese.

Inclusive, urge frisar que quando do processamento cognitivo da pretensão indenizatória número 00016568-80.2015.8.11.0003 já havia, antes mesmo da realização da audiência de instrução, notícia de instauração do inquérito, em ofícios subscritos por Delegados de Polícia (Ids. Num. 48183310 - Pág. 227 e Num. 48183310 - Pág. 231/233), visando apurar a narrada falsidade do documento na esfera criminal.

Neste contexto, impende destacar que na decisão Id. 48184881 (da pretensão indenizatória número 00016568-80.2015.8.11.0003), de 17/11/2020, que designou audiência de instrução, foi dado prazo para que as partes apresentassem rol de testemunhas, ocasião em que a parte autora desta demanda rescisória (ré no feito indenizatório que se postula a rescisão) poderia ao menos requerer depoimento da pessoa que subscreve o indigitado documento falso (Id. Num. 157750188 - Pág. 17 deste feito), senhor Ademir Tremea, o qual depôs na seara do inquérito no dia 16/11/2020 (Id. Num. 157750188 - Pág. 19 deste feito).

Nesta toada, verifica-se que o juízo sentenciante, ao menos sob o enfoque formal, apreciou e refutou fundamentadamente a referida tese, não tendo a parte autora, então requerida, interposto apelo, operando-se o trânsito em julgado, consoante certidão de Id. 88743434 do processo número 0016568-80.2015.8.11.0003.

No tocante, colaciono os fundamentos da mencionada sentença constante no Id. 67514088 do processo número 0016568-80.2015.8.11.0003:

“(...)

Pleiteou a parte requerente indenização por danos materiais, sustentando que seus gastos com o conserto do veículo totalizaram R$ 18.210,00.

Dos autos,
precisamente do Num. 48183310, comprovam-se documentalmente, de modo suficiente, os valores objetivados
.

Calha observar que o artigo 927 do Código Civil determina que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (I) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (II) o dano e (III) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

No caso,
é evidente o dano material experimentado pela parte autora, cujo veículo fora abalroado por conduta culposa dos requeridos, que causaram avarias no caminhão (orçamentos de Num. 48183310 - Pág. 52)
.

Tem-se, portanto,
a devida comprovação dos gastos materiais experimentados pela parte autora e que se deram em virtude de culpa dos réus
.

Diante desses apontamentos,
conclui-se por inafastável o dever da parte ré em restituir à autora a importância mencionada, a título de danos materiais
.

Tratando-se o veículo danificado de caminhão utilizado para o transporte de cargas (Num. 48183310 - Pág. 39; Num. 48183310 - Pág. 57 e ss),
COMPROVADO O PERÍODO DE ESTAGNAÇÃO EM VIRTUDE DO ACIDENTE (Num. 48183310 - Pág. 233)
, bem como os importes auferíveis no período, caso estivesse em plenas condições ao labor (Num. 48183310 e ss), tenho que os
lucros cessantes
alegados também são devidos, mesmo porque,
RESSALTE-SE
,
A PARTE RÉ NÃO REFUTOU TAIS ALEGAÇÕES COM SUFICIÊNCIA
.

Sobre o tema, colijo os julgados infra:

RECURSOS DE APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA - LUCROS CESSANTES - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELA TRANSPORTES – ME PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 - Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 -
No que tange aos lucros cessantes , é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato
. 5 -
No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes , já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento.
6 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.
(
TJMT
- N.U 0006408-21.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CARGA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUSTOS OPERACIONAIS DO VEÍCULO.
Lucros cessantes. Tratando-se de caminhão utilizado para o transporte de cargas, os lucros cessantes são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, descontados os custos operacionais do veículo.
Danos emergentes. Incidem correção monetária a contar da data do orçamento e juros de mora da data do evento. Alteração de ofício. APELAÇÃO PROVIDA.
(
TJ-RS
- AC: 70080621535 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 10/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019).

Diante disso, os requeridos devem indenizar a autora pelos lucros cessantes atinentes ao período de inatividade do veículo, que perfazem o importe de R$ 37.451,19 (trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

(...)”
(destaquei)

Assim, conquanto tenha sido admitido um aparente fato inexistente (veículo ter ficado impedido de rodar por estar parado para reparo na oficina), tal não se trata erro de fato (art. 966, VIII do CPC), na medida em que a alegada falsidade já era
“ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
(art. 966, § 1° do CPC) e, inclusive, se pronunciou.

Neste sentido, o entendimento do STJ é na toada de que
“a mera injustiça, ou má apreciação de uma prova, não autorizam a rescisão do julgado”
. Veja-se:

“Processo civil.
Ação rescisória. Erro de fato. Montante do débito apurado em perícia judicial.
Descaracterização. -
Para a caracterização de erro de fato que autorize a propositura da ação rescisória são necessários dois requisitos: primeiro, que a decisão rescindenda considere existente fato não ocorrido, ou não existente fato ocorrido;
e, concomitantemente, que a questão não tenha sido discutida no processo originário
. -
A impugnação do conteúdo de um laudo pericial não pode ser considerada erro de fato para fins de ação rescisória.

A mera injustiça, ou má apreciação de uma prova, não autorizam a rescisão do julgado.
Recurso não conhecido.”
(REsp n. 225.309/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 22/5/2006, p. 190.)

De outra feita, nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, estando sedimentada a orientação sobredita de não ser a ação rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis. 2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas. 3.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
.”
(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020) (Destaquei)

No caso, a partir da leitura da inicial rescisória, verifica-se que a intenção da parte autora, a pretexto de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), a qual sequer é indicada, é reabrir a discussão de questão já debatida e decidida, com interesse de instrumentalizar a presente ação como via recursal para novo debate de matéria, fatos e provas já decididas.

Nesta linha de intelecção, tratando-se de questão que inegavelmente foi debatida e apreciada sobre o crivo do contraditório judicial, não tendo a parte autora manejado os meios adequados, em momento oportuno, para comprovar cabalmente sua tese, conclui-se descabida a pretensão, mormente ao se considerar que a parte autora sequer recorreu da sentença combatida, restando evidente a intenção de rediscussão da matéria e o manejo da rescisória como sucedâneo recursal.

Neste tear, justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o colendo STJ consolidou o entendimento de que a “
ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional
” (STJ – Corte Especial – AR 5.696/DF – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 28/06/2018, DJe 07/08/2018), ou seja, em outros dizeres, a “
ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão
” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1119541/PI – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIMITE MÁXIMO 11,98% – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 966 DO CPC – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, não há que se falar em violação ao princípio da motivação recursal. A apuração do valor da condenação em liquidação da sentença por arbitramento demonstra a impossibilidade de verificação do proveito econômico pretendido na ação rescisória e, assim, a rejeição à preliminar de impugnação ao valor da causa é medida que se impõe.
A Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.
A rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), pressupõe a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado, pois a afronta deve ser direta, frontal e evidente.
A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, conforme entendimento do STJ.

Quando a irresignação da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação rescisória, elencadas no artigo 966 do CPC, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.
Quando se constata que a parte autora procede de modo temerário e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, a litigância de má-fé está configurada e a condenação ao pagamento da multa prevista para essa situação deve ser imposta. A apresentação de contraminuta aperfeiçoa a relação jurídica processual e, diante da participação efetiva da parte ex adversa na demanda, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos. Compete ao colegiado a fixação da multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do CPC, pois uma das condições para sua imposição é a votação unânime.”
(N.U 1008561-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS –PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO –– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO –
COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF – IMPROCEDÊNCIA. 1. A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.
4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal.”
(N.U 1018313-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PARA O INÍCIO DOS TRABALHO DA PERÍCIA – NULIDADES RELATIVAS – AUSÊNCIA DO PREJUÍZO – IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL – QUESTÃO INOVADORA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM – SUCEDÂNEO RECURSAL – PEDIDO RESCINDENDO IMPROCEDENTE.

1 - Segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal e da Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

2 - Na hipótese,
ainda que o Autor suscite nulidade por "ausência" de intimação para determinados atos processuais, o caso diz respeito ao inconformismo da sua defesa técnica, o que não tem o condão de desconstituir o ato decisório transitado em julgado, ainda mais porque, na origem, foi apresentada tese defensiva plausível consubstanciada no propalado direito à prescrição aquisitiva
.

3 – No caso, é de solar clareza que todas as intimações impugnadas pelo Autor nesta Rescisória carecem da prova efetiva do prejuízo, pois além de se tratar de nulidades relativas, o fim colimado para os atos foram alcançados, não havendo qualquer traço de mácula no rito comum ordinário da Ação Reivindicatória originária.

4 - Se o Autor não impugnou o trabalho do Expert em momento oportuno, ficando registrado no laudo que a ocupação indevida não é de apenas 60,5824 hectares, e sim de 72,949 hectares, bem como que as benfeitorias encontradas são aquelas descritas no laudo, há óbice intransponível para devolver essa questão em face da ausência de violação de norma jurídica.
Configurada a utilização da Rescisória como sucedâneo recursal
.”
(N.U 1016980-61.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Portanto, conclui-se que não ocorreu no caso concreto nenhuma das situações elencadas no art. 966 do CPC, principalmente o erro de fato e a manifesta violação à norma jurídica, pretendendo a parte autora, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, isto em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar deferida e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão rescisória.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024